Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-72.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001209-72.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA ESP. BANCÁRIA (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MIRIAN DE ARAUJO - CPF: 178.092.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PREPOSTOS DE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – ALEGADA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSORCIADA CONTEMPLADA – AÇÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE.

1 – De acordo com § 2º do artigo 1º do Provimento nº 04/2008/CM,
“Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”
.

2 – No caso concreto, a questão de fundo se circunscreve apenas e tão-somente à responsabilidade civil dos danos anunciados pela demandante, tanto que os pedidos são: nulidade do contrato firmado sem autorização, repetição do indébito por valor, eventualmente, pago sem lastro, e indenização por danos morais, o que atrai a competência da Vara de Feitos Gerais para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1041169-43.2020.8.11.0041, ajuizada por
Mirian de Araújo
, em face da
Canopus Administradora de Consórcio S.A
.

A Ação Anulatória foi proposta no Juízo Suscitado (Feitos Gerais), o qual considerou que a matéria de fundo dizia respeito à relação bancária, motivo pelo qual declinou da competência e determinou a distribuição do feito a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário.

De seu turno, o Juízo Suscitante, notadamente a 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário, fundamentou que a causa de pedir não se amolda à hipótese de relação jurídica bancária, haja vista que a empresa
Canopus Administradora de Consórcio S.A
não é subordinada à fiscalização do Banco Central.

Por esse motivo, o Juiz Titular da Vara de Direito Bancário suscitou o conflito negativo.

O Juiz da Vara de Feitos Gerais prestou as informações necessárias antes de os autos serem distribuídos neste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela procedência do pedido, confirmando a competência do
Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, máxime porque a matéria de fundo é eminentemente de responsabilidade civil.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O conflito se circunscreve em dirimir a competência para processar e julgar a Ação Anulatória de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1041169-43.2020.8.11.0041 ajuizada por
Mirian de Araújo
, em face da
Canopus Administradora de Consórcio S.A
.
, se é da Vara de Feitos Gerais (Suscitado) ou da Vara Especializada de Direito Bancário (Suscitante).

Ressoa da petição inicial que, em 31 de outubro de 2018, a demandante esteve na sede da
Canopus Administradora de Consórcio S.A
.
e adquiriu o veículo seminovo Mitsubshi Pajero Full GLS 4X4. AT 3.2 Ti, Diesel, 2005/2005, cor preta, chassi JMYLYV78W5JA01087, RENAVAM 00862489687, placas GAB 2403, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Como pagamento da comercialização, a demandante entregou outro veículo seminovo e a diferença, no montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), mediante o repasse da Carta de Crédito de cota consorcial contemplada.

Especificamente sobre a Carta de Crédito, a demandante asseverou que estava em nome do Sr.
André Luiz e Silva Rodrigues
, o qual cedeu os direitos creditícios à demandante no mesmo dia da compra. Disse que o Contrato de Cessão e Transferência da Cota Contemplada foi redigido por prepostos da
Canopus Administradora de Consórcio S.A
.
e assinado pela demandante na sua sede.

Prossegue na narrativa inicial afirmando que, passadas algumas semanas da transação, funcionário da empresa demandada manteve contato telefônico com a demandante alegando que o contrato acima mencionado continha erros e que era necessário assinar outro, com as devidas retificações.

A demandante disse que, em virtude de problemas de saúde, não pôde comparecer à sede da demandada para assinar o contrato retificado, bem como deixou de pagar algumas prestações do financiamento. Ao procurar o setor financeiro para liquidar a dívida, a demandante tomou conhecimento de que fora celebrado em seu nome o Contrato de Compra e Venda de uma motocicleta, a qual não reconhece a transação, e apontou a empresa
Canopus
como a responsável pelo evento danoso.

Em virtude desse episódio, a demandante requereu a nulidade do contrato de compra da motocicleta, a repetição do indébito, a transferência da titularidade da motocicleta para o nome da empresa demandada, e indenização por danos morais.

Feita a necessária contextualização dos fatos, é de clareza solar a questão não é de direito bancário.

O Provimento nº 04/2008/CM, que deu nova denominação e competência para as Varas Judiciais da Capital, assim dispõe:

Art. 1º. - Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/65 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial também visualizada no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1º, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializada em Direito Bancário, ficando com a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos as causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§1º –
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo
, as ações oriundas de abertura de crédito em conta-corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito;
consórcio
; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º - Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de
reparação de danos
em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de
reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor
. (sem destaques no original)

No caso dos autos, a demandante não discute o Contrato de Consórcio, tampouco a transferência para o seu nome da Carta Contemplada, cujo crédito foi cedido pelo Sr.
André Luiz e Silva Rodrigues
.

O ponto nodal da lide não é a relação bancária em si, mas a conduta dos prepostos da empresa
Canopus Administradora de Consórcio S.A
.
que, em tese, teriam utilizado o nome da demandante, sem a sua autorização, para celebrar o Contrato de Compra e Venda de uma motocicleta.

Com efeito, da leitura da petição inicial, pode-se verificar que a questão de fundo se circunscreve apenas e tão-somente à responsabilidade civil dos danos anunciados pela demandante, tanto que os pedidos são: nulidade do contrato firmado sem autorização, repetição do indébito por valor, eventualmente, pago sem lastro, e indenização por danos morais.

A natureza dos pedidos não é tipicamente bancária, e sim eminentemente civil, o que atrai a competência do Juízo Suscitado, ou seja, da Vara de Feitos Gerais.

Dito disso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
julgo procedente
o pedido formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente o
Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021